Tribunal: TJES
Processo: 5008454-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008454-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO AMARAL AMORIM ALVES e outros

AGRAVADO: ELIANE ALBINO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OCULTAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CONSULTAS PATRIMONIAIS VIA SISTEMAS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por herdeiros contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, na ação de inventário n.º 5037800-91.2024.8.08.0048, indeferiu pedido de remoção da inventariante Eliane Albino da Silva e de diligências para apuração do acervo hereditário, remetendo as questões a ações autônomas. Sustentaram os agravantes a prática de atos de ocultação e apropriação de bens do espólio pela inventariante, bem como a necessidade de sua substituição por herdeiro idôneo e da realização de consultas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da inventariante justifica sua remoção nos próprios autos do inventário; (ii) determinar se é cabível a substituição da inventariante por herdeiro legalmente apto ao exercício do encargo; e (iii) verificar se devem ser autorizadas diligências de consulta patrimonial por meio dos sistemas judiciais disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocultação de bens do espólio, evidenciada pela transferência de R$ 24.900,00 da conta do de cujus para a conta pessoal da inventariante dois dias após o falecimento, sem justificativa documental adequada e sem arrolamento no inventário, configura hipótese de remoção nos termos do art. 622, VI, do CPC.

A exigência de incidente autônomo para a remoção da inventariante, prevista no art. 623 do CPC, não é absoluta, sendo admitida sua tramitação nos próprios autos quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ e deste TJES.

A nomeação de novo inventariante deve ser submetida à apreciação do juízo de origem, a quem compete verificar o preenchimento dos requisitos legais pelo herdeiro indicado, a fim de evitar supressão de instância.

A realização de diligências patrimoniais por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER é medida adequada diante da existência de controvérsias quanto ao acervo hereditário e se revela necessária à formação de um inventário fidedigno, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A remoção do inventariante pode ocorrer nos próprios autos do inventário quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a formação de incidente apartado.

A prática de ocultação ou desvio de bens do espólio, ainda que parcial, justifica a remoção do inventariante com base no art. 622, VI, do CPC.

A realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER é cabível quando houver indícios de ocultação de bens ou lacunas nas primeiras declarações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007276-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
THIAGO AMARAL AMORIM ALVES e THAÍS AMARAL AMORIM ALVES

AGRAVADA:
ELIANE ALBINO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
THIAGO AMARAL AMORIM ALVES e THAÍS AMARAL AMORIM ALVES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES na
ação de inventário nº
5037800-91.2024.8.08.0048 ajuizada por ELIANE ALBINO DA SILVA, que indeferiu o pedido de remoção da inventariante e de diligências para levantamento de bens do espólio, remetendo as discussões a ações autônomas.

Em seu recurso (Id 13967405), a parte agravante defende que merece deferimento o pedido de remoção da inventariante agravada, pois as condutas perpetradas evidenciam desvio de patrimônio, omissão de informações relevantes e ausência de transparência, comprometendo a integralidade do espólio, enquadrando-se nas hipóteses descritas nos incisos III e IV do artigo 622, do CPC.

Sustenta que, dois dias após o falecimento do
de cujus
, foi transferido o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) da conta bancária do falecido para conta de titularidade da inventariante, sem justificativa adequada e sem arrolamento no inventário, salientando que não foram apresentados comprovantes sequer de metade dos valores alegadamente gastos a título de despesas funerárias, enterro, gastos pessoais e supostas contas.

Alega que a inventariante agiu em clara afronta aos deveres de lealdade e probidade, omitindo-se, inclusive, quanto à apresentação de extratos bancários completos.

Ressalta que a ordem de preferência estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil favorece a nomeação de herdeiro capaz e idôneo para o múnus, como é o caso do Agravante Thiago, de modo que sua nomeação representa a medida mais prudente e eficaz para garantir a lisura do processo sucessório e a proteção dos interesses de todos os herdeiros.

Aduz a necessidade de que o juízo tenha acesso irrestrito a todas as informações financeiras do
de cujus,
especialmente aquelas relativas ao período posterior à data do falecimento, a fim de verificar a ocorrência de outras movimentações indevidas e identificar a totalidade dos bens que efetivamente compõem o espólio.

Argumenta que, diante da adoção do regime da comunhão universal de bens no casamento da Agravada com o falecido, é cessada a individualidade do patrimônio de cada cônjuge (ressalvadas as exceções do art. 1.668 do Código Civil), motivo pelo qual impõe-se o

arrolamento nos autos da totalidade do patrimônio do casal, incluindo os valores existentes nas contas bancárias de titularidade da Agravada, por serem bens comuns.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para determinar a remoção da inventariante designada e nomeação do herdeiro THIAGO como substituto, bem como a realização de pesquisas patrimoniais por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e expedição de ofícios às instituições financeiras para apuração da totalidade do acervo hereditário.

Decisão proferida no Id 14026994 concedendo a antecipação da tutela recursal para suspender a nomeação da inventariante ELIANE ALBINO DA SILVA, até o julgamento definitivo do recurso, assim como para determinar ao juízo de origem que proceda a consulta patrimonial aos sistemas judiciais disponíveis dos bens de titularidade do de cujus Ernani Amorim Alves.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante alegando a ocorrência de omissão quanto ao pedido expresso de nomeação do herdeiro Thiago Amaral Amorim Alves como inventariante (Id 14161214).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro razões jurídicas para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da antecipação da tutela recursal.

Na hipótese vertente,

a decisão agravada fundamentou o indeferimento dos pedidos de remoção da inventariante e de pesquisa dos bens do falecido nos sistemas judiciais, nos seguintes termos:

Do pedido de remoção da inventariante
.

Os herdeiros apresentaram impugnação requerendo a remoção da inventariante de seu cargo, argumentando que a mesma não cumpriu com seu dever tendo ocultado bens que deveriam ser inventariado, bem como realizando transferência e gastos de valores que pertenciam ao de cujus.

Ao se manifestar, a inventariante informa que os valores foram gastos com despesas funerárias e manutenção de despesas ordinárias do dia a dia, considerando que os ganhos e gastos eram conjunto com o de cujus e o dinheiro pertencente a conta era movimentado por ambos.

Em relação a remoção da inventariante, assim como exigir contas, esclareço aos herdeiros que remoção de um inventariante deve acontecer em um incidente autônomo e paralelo ao inventário, para evitar tumultos e separar atos processuais relacionados a temas distintos, conforme art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Ainda, em relação a prestação de conta dos valores gastos, os herdeiros podem propor ação autônoma de prestação de contas relativa à ação de inventário, não sendo possível no processo.

A experiência neste juízo especializado já demonstrou que debates vazios de acusações em face da inventariante não possuem nenhuma relevância para a tramitação do inventário.

A inventariante e os herdeiros podem, durante o andamento do feito, descobrir a existência de novos bens ou obter novas informações/documentos que ensejam alterações nas declarações já prestadas.

É justamente por isso que o processo de inventário possui a fase de últimas declarações, momento em que se informam eventuais mudanças no acervo hereditário ou na cadeia sucessória.

Não bastasse, a legislação adjetiva civil prevê procedimento específico para a remoção de inventariante nos arts. 622 a 625, devendo o incidente ser apresentado em autos apartados e apenso ao inventário.

(...)

Quanto ao pedido de pesquisa nos diversos sistemas conveniados, em quebra de sigilo bancário e expedição de ofícios ficam, por ora, rejeitados, em razão da ausência de qualquer elemento mínimo de prova que justifique tais alegações/requerimentos.

Relativamente à remoção de inventariante, essa ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Desta feita, quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

Inicialmente, o argumento relativo à necessidade de veiculação do pedido de remoção da inventariante em Incidente Processual em autos apartados vai de encontro ao entendimento jurisprudencial tanto do Colendo STJ, quanto deste Egrégio TJES:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERCER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

4. Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.2. No caso, após a oposição de embargos de declaração pelos demais herdeiros e pelo interessado, nos quais todos se insurgiram contra a nomeação do herdeiro Alexandre como inventariante, este apresentou impugnação aos referidos aclaratórios e, posteriormente, interpôs recurso de apelação e o presente recurso especial, refutando os argumentos contrários à sua nomeação, não havendo que se falar, portanto, em supressão do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.3. Com efeito, a necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 623 do CPC/2015, ocorre quando ele já atua há um certo tempo no inventário, a fim de lhe garantir a possibilidade de demonstrar que atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e eficiência.

4.4. Na hipótese, contudo, não se mostra necessária qualquer produção de prova nesse sentido, visto que o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato, ocorreu.

4.5. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante, devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

5. (...)

(REsp n. 2.059.870/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROMOVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

2. A violação aos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a remoção do inventariante inicialmente nomeado. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010614-14.2022.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 27/06/2023).

Além disso, no tocante à motivação trazida para embasar o pedido de remoção da inventariante, constato que na petição inicial do pedido de inventário a autora, ora agravada, omitiu a existência da conta poupança (Caixa Econômica Federal - Agência 4190, Conta nº 7550575062), e principalmente da transferência do montante de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), realizada dois dias após o óbito de
ERNANI AMORIM ALVES,
para a conta poupança de titularidade da inventariante agravada

(comprovante juntado no Id 13967627), além de outros bens controvertidos nesta seara recursal.

Nesse particular, importa salientar que o regime de comunhão universal de bens do casamento entre a agravada e o
de cujus
não autoriza a apropriação de valores após a abertura da sucessão, mesmo porque o cônjuge sobrevivente, nesta hipótese, não concorre à herança com os descendentes, conforme exceção disposta no artigo 1.829, I, do Código Civil, ostentando a condição de meeira.

A justificativa apresentada pela inventariante para a transferência do numerário (
gastos com funeral e ordinários
), não está comprovada nos autos, tendo em vista o grande vulto da quantia e as datas dos comprovantes juntados na resposta (Id 63229901).

Portanto, está evidenciada a hipótese de ocultação de bens do espólio, que autoriza a remoção da inventariante, nos próprios autos do inventário, devendo ser analisado pelo juízo a quo o preenchimento dos pressupostos legais pelo herdeiro Tiago Amaral Amorim Alves para a assunção do encargo, sob pena de supressão de instância.

Igualmente, colaciono julgado deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO – OCULTAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA INVENTARIANTE REMOVIDA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA.
1) O comportamento da inventariante, que ocultou bens da extinta em potencial prejuízo não só para os demais herdeiros, mas também para possíveis credores, justifica, a toda evidência, sua remoção do encargo. 2) A previsão normativa de que se processe a remoção do inventariante em autos apartados (art. 623, parágrafo único, do CPC/15) tem duas únicas finalidades: (i) a de evitar o tumulto processual no bojo do próprio inventário, impedindo que discussões colaterais atrapalhem a concretização do desiderato último deste espécie de procedimento (qual seja: a oficialização da transferência de bens aos herdeiros do extinto) e (ii) a de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo inventariante dito desidioso ou desleal. Quando as finalidades da norma são atendidas, ainda que a remoção da inventariante tenha ocorrido nos mesmos autos, não há que se falar em anulação da decisão.
3) A então inventariante foi previamente intimada pelo Juízo a quo para exercer o contraditório e a ampla defesa, a fim de que porventura explicasse os motivos da ocultação patrimonial. Optou ela, entretanto, por permanecer silente, de modo que não pode, a posteriori, arguir nulidade do decisum por ausência de uma formalidade (formação de autos apensos) que não lhe impôs nenhum tipo de prejuízo concreto (arts. 276 e 283, parágrafo único, do CPC/15). 4) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5006472-98.2021.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 27/04/2022).

Outrossim, prospera o pleito de consulta aos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) para a realização de pesquisas patrimoniais do
de cujus
e de expedição de ofícios às instituições financeiras para apuração da totalidade do acervo hereditário.

Isso porque, o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito do acervo patrimonial do espólio, notadamente no caso dos autos em que há dúvidas e controvérsia sobre os bens e direitos que integram a herança.

Sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, SREI E INFOJUD EM NOME DO AUTOR DA HERANÇA E DE SUA COMPANHEIRA, ORA AGRAVANTE. Alegação recursal de ausência de fundamentação e de violação ao princípio da não surpresa e ao sigilo fiscal e bancário do falecido. Decisão suficientemente fundamentada. Vedação ao princípio da não surpresa que não significa que o julgador deve consultar as partes acerca de toda e qualquer solução a ser dada à controvérsia, conforme entendimento do c. STJ. Deferimento das consultas online requeridas por um dos herdeiros que busca trazer aos autos informação imprescindível à colação e partilha dos bens, além de dados para a incidência do itcmd. Busca de informações quanto à eventual existência de bens ou ativos financeiros, por meio dos sistemas eletrônicos de consulta disponíveis ao poder judiciário, que é requerimento habitual nas hipóteses em que o inventariante não traz tais informações junto às primeiras declarações ou quando há dúvidas acerca das informações trazidas. Precedentes deste e. TJRJ. Conhecimento e desprovimento do recurso, restando prejudicado o agravo interno. (TJRJ; AI 0024820-44.2024.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 27/09/2024; Pág. 1147)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PESQUISA PATRIMONIAL DO DE CUJUS E DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, ONR E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSULTA. PATRIMÔNIO QUE INTEGRA A HERANÇA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo controvérsia a respeito da existência de bens e direitos que integralizem herança, é cabível a busca patrimonial por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, a fim de possibilitar que a partilha seja realizada de forma acertada. 2. No caso, considerando a existência de vínculo matrimonial em regime de comunhão universal de bens, é justa a realização de busca de bens e direitos em nome do cônjuge sobrevivente, uma vez que seu patrimônio integraliza a massa sucessória, excetuando-se a meação. 3. Recurso provido. -. (TJMT; AI 1023921-51.2024.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 23/10/2024; DJMT 31/10/2024)

Inclusive, verifico que em relação a tal pedido, foi devidamente cumprida pelo juízo de primeiro grau a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, conforme consta da decisão proferida no Id 71055460.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para ordenar a remoção da inventariante ELIANE ALBINO DA SILVA, deferir o requerimento de consulta patrimonial aos sistemas judiciais disponíveis dos bens de titularidade do
de cujus Ernani Amorim Alves,
bem como para determinar ao juízo de 1º grau que examine o requerimento de nomeação como inventariante do herdeiro Thiago Amaral Amorim Alves.

Julgo
prejudicados
os embargos de declaração, diante do julgamento do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ordenar a remoção da inventariante ELIANE ALBINO DA SILVA, deferir o requerimento de consulta patrimonial aos sistemas judiciais disponíveis dos bens de titularidade do de cujus Ernani Amorim Alves, bem como para determinar ao juízo de 1º grau que examine o requerimento de nomeação como inventariante do herdeiro Thiago Amaral Amorim Alves.